Tribunal: CARF
Processo: 13054.001462/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.001462/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.974 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
CELIA LEDA HONRATH DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO.
É defeso aos cônjuges, na constância da sociedade conjugal, aplicar um regime
de tributação diverso ao regramento previsto no art. 6o do Decreto n. 3.000/99,
vigente à época dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata a presente Notificação de Lançamento (fls. 05/10), relativa ao Exercício 2006 –
Ano-Calendário 2005, de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, no valor de R$
14.050,40, conforme relatório Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 07).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001462/2008-26
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001462/2008-26

Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.002,38.
Com esses lançamentos foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
(código 2904) no valor de R$ 2.861,48, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
resultando no crédito tributário de R$ 5.799,64, calculado até 29/08/2008.
A contribuinte apresentou impugnação na qual confirma as declarações e informações
prestadas por ocasião do termo de Constatação e de Intimação Fiscal, reafirmando que
não houve omissão de valores, somente enquadramento errôneo no rendimento de
aluguéis da empresa Top Work. Apresenta os recibos mensais de todos os valores
recebidos em 2005 de todas as imobiliárias para comprovar o valor que é realmente
descontado do proprietário.
Solicita a exclusão dos encargos a cargo do proprietário conforme prevê a legislação
vigente e que não foi observado pelo Fisco.
Entende que nas declarações apresentadas pela contribuinte e o cônjuge ficou
claramente demonstrado, pelos elementos e demonstrativos, que declararam os
rendimentos como realmente os dividem, mesmo sendo casados com comunhão de
bens. E ainda, que ficou demonstrado no demonstrativo novamente anexado que os dois
contribuintes recolheram um valor a maior do que o devido, pelo critério de divisão de
imóveis e não pelo rendimento. Com a exigência de divisão de rendimentos geraria um
valor a menor de imposto.
Afirma que não houve omissão de rendimentos, e sim a tributação pelo cônjuge,
devidamente pago em 2005/2006 (carnê-leão/imposto retido na fonte e o apurado na
declaração) no CPF 099.627.19020 – Ruy Veríssimo da Silveira.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns, opcionalmente,
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a contribuinte já estava separada de fato nesse período, por esse motivo
informou os rendimentos dos aluguéis conforme são divididos entre ela e seu ex-conjuge, mesmo
estando casados em comunhão de bens e não conforme a lei determina (50% para cada um ou
100% em uma só declaração);
b) os dois contribuintes poderiam ter usado, conforme a legislação permite, a
divisão dos rendimentos, 50% para cada um, mas achando justo e sendo o que realmente
acontece, lançaram os rendimentos conforme os dividem e administram em separado, sendo o
imposto pago maior do que o cálculo legal seria;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001462/2008-26

c) aceitando a intimação, pagará o imposto a maior, com todos os acréscimos
legais, inclusive sobre rendimentos que já foram recolhidos em parte pela declaração do cônjuge;
d) admite que não pode retificar a declaração do cônjuge, este último pagará o
imposto à maior e não terá prazo para sua devolução.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de aluguéis recebidos
pela recorrente.
A recorrente admite que houve erro no preenchimento de sua Declaração de
Ajuste Anual - DAA, consistente em não respeitar o regramento previsto no art. 6o do Decreto n.
3.000/99. Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
O Decreto n° 3.000/99 (com citação da matriz legal), em seu artigo 6°, dispõe que:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos
bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de
um dos cônjuges.
Portanto, a regra geral é a tributação dos rendimentos dos bens comuns na proporção de
50% para cada cônjuge e a única opção permitida pela legislação tributária é tributar
100% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns em nome de um dos cônjuges.
Dessa forma, por absoluta falta de previsão legal, não pode o contribuinte declarar os
rendimentos advindo de aluguel dos bens do casal de qualquer outra forma que não uma
das acima citadas.
Ainda que se entenda o inconformismo da contribuinte, o Código Tributário Nacional –
CTN no parágrafo único do artigo 142 dispõe:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Daí resulta, pelo princípio da legalidade, que os atos decisórios não podem ser objeto de
casualidade ou de opções subjetivas, mas devem se encontrar conformados com a lei,
que é o caso da matéria em questão. Por conseqüência, procede o lançamento que
considera omissa a diferença entre o valor declarado e o valor correspondente a 50%
dos aluguéis recebidos.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001462/2008-26

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 119
DF CARF MF
Original